Tribunal: STF
Processo: AP 2076
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, relativo à ZULENE SILVA DE CARVALHO, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas à ré (petição STF nº 56349/2024, eDoc. 54).



     O juízo fiscalizador informa que a ré teria violado a “área de inclusão” em 3/1/2024, 6/1/2024 e 20/1/2024.



    A ré apresentou justificativa informando que no dia 20/01/2024 foi levada ao pronto-atendimento, tendo ficado em observação durante a madrugada, confirmado por atestado apresentado.



    Além disso, informa que nos dias 3/1/2024 e 6/1/2024 “jamais” teria saído de sua residência após o horário permitido (eDoc. 64-65). 



    Posteriormente, a ré apresenta nova petição complementando as informações prestadas, anexando Ofício Nº 27/2024 – SEAPE/GAB, datado em 5/1/2024, que esclarece: (eDoc.s 67-69):



    “o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica indica relação de monitorados vinculados à Petição 10.820 DF, cujas tornozeleiras eletrônicas apresentaram falha na captação/envio de dados (lista 01) e relação de monitoração ativas (lista 02).” A defesa da ré destacou que: “A lista mencionada no Ofício (...), não pode ser acessada por essa defesa, mas, foi informado que o nome da sra. Zulene Silva de Carvalho pode estar constando na lista 01.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, a ré violou as medidas cautelares impostas por violação da “área de inclusão” em 3/1/2024, 6/1/2024 e 20/1/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois conforme informação e atestado apresentado, a ré estava em atendimento médico emergencial no dia 20/1/2024.



    Em relação aos dias 3/1/2024 e 6/1/2024, apesar da ré alegar não ter violado a área de inclusão e ter anexado ofício que confirma falha de monitoração no período destacado, não houve comprovação específica do alegado.



    De todo modo, observo que a ré tem cumprindo com as medidas cautelares impostas, tais como a de comparecimento semanal ao juízo fiscalizatório (eDoc. 45-53), portanto os descumprimentos noticiados foram casos isolados (eDoc. 54).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente